Tribunal: TJDFT
Processo: 0737274-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0737274-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO DO AMARAL BERTON AGRAVADO: KELLY RODRIGUES DE ALMEIDA DESPACHO Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FÁBIO DO AMARAL BERTON contra a r. decisão, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de KELLY RODRIGUES DE ALMEIDA, indeferiu o pedido de destaque dos honorários contratuais do valor penhorado em favor do credor, tendo sido determinada a liberação total para a parte exequente. Em decisão liminar de ID 31643235, indeferi a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, por não haver verificado o preenchimento dos requisitos necessários para tanto. Em face do supracitada decisão, o agravante opôs embargos de declaração, os quais foram providos com efeitos modificativos para deferir a tutela antecipada recursal, determinando o destaque da verba honorária contratual dos valores a serem recebidos pelo recorrente, na proporção de 30% (trinta por cento) do valor disponível (ID 31935424). Sucede, contudo, que o juízo primevo informou que, quando do recebimento do ofício comunicando o deferimento da medida liminar pela instância ad quem, a decisão outrora agravada já havia sido cumprida (ID 33292173), senão vejamos: “Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator, Com o intuito de instruir o AGI No 0737274-53.2021.8.07.0000, informo a Vossa Excelência que em 14/02/2022 foi juntado aos autos da Ação de Execuçao de Título Extrajudicial no 0002034-65.2017.8.07.0006, tendo como exequente FABIO DO AMARAL BERTON, CPF 665.037.791-00 e executada KELLY RODRIGUES DE ALMEIDA, CPF 028.423.263-77, em curso neste Juízo de Primeira Vara Cível de Sobradinho, o Ofício no 595/5TCV, em que Vossa Excelência comunica a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada: "Diante do exposto, conheço dos embargos e dou provimento com efeitos modificativos para deferir a liminar, determinando o destaque da verba honorária contratual dos valores a serem recebidos pelo agravante, na proporção de 30% por cento do valor disponível. Comunique- se ao juízo de origem sobre a presente decisão." Ocorre que antes do recebimento do ofício houve a liberação do valor, conforme decido na decisão agravada. A decisão agravada foi proferida em 05/11/2021, o agravo foi noticiado em 22/11/2021, sendo que, em 29/12/2021 foi encaminhado a este Juízo o Ofício no 5.888/5TCV, cópia anexa, em que foi noticiada a não concessão de efeito suspensivo ao agravo. Diante da não concessão do efeito suspensivo, foi autorizado, em 17/01/2022, a liberação do valor. Informo, por fim, que a liberação do valor ocorreu em 03/02/2022, conforme anexo. Respeitosamente, LUCIANA PESSOA RAMOS Juíza de Direito” Verifica-se, assim, que, no atual estágio em que o processo originário se encontra, o valor penhorado fora integralmente transferido à conta bancária de titularidade da parte exequente, sem destaque de percentual desta quantia ao profissional da advocacia. Considerando que o próprio credor já havia afirmado, em termo assinado por ele próprio, que autoriza o destaque do percentual de 30% sobre o valor a ser recebido pelo contratante a título de honorários (ID 107154702), vislumbra-se a plausibilidade de que a referida quantia haja sido destinada ao causídico de forma voluntária, em momento anterior à determinação exarada por este órgão ad quem. Ante o exposto, INTIME-SE a parte agravante a fim de que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da noticiada informação contida no Ofício no 149/2022 – 1a Vara Cível de Sobradinho (ID 33292173) e informe se ainda remanesce algum interesse no julgamento do presente recurso, justificando-o, se for o caso. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 10 de maio de 2022